Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726956-06.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DENILSON ALVES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O DENILSON ALVES VIEIRA impetra habeas corpus de mão própria e narra, em resumo, a nulidade da prisão e a ausência de provas para a prisão e a condenação. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva e a sua absolvição. Em despacho de id 61043970, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se fosse o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Na petição de id 61408734, a Defensoria esclarece que o impetrante apenas reitera requerimento de revogação da prisão preventiva formulado por advogado particular nos autos n. 0727702-68.2024.8.07.0000, em que foi indeferido o pedido liminar (id 61211396). Assim, com base no direito de petição requer a concessão da ordem, fazendo-se referência, por razões de economia processual, ao que foi explicitado no primeiro habeas corpus impetrado. Pois bem. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, no dia 05/07/2024, a advogada Wanessa Miranda de Oliveira impetrou o HCCrim 0727702-68.2024.8.07.0000, em favor do mesmo paciente, cuja liminar foi por mim indeferida em decisão proferida no mesmo dia (id 61211396), oportunidade em que requisitei as informações judiciais e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, estando o feito, no momento, aguardando parecer da Procuradoria de Justiça. Ocorre que, como afirmado pela Defensoria Pública (id 61408734) e pelo que se pode compreender da petição inicial, verifica-se, a toda evidência, que o presente habeas corpus é reiteração do anterior, já em trâmite nesta e. 3a Turma Criminal, que aguarda manifestação do Ministério Público. Portanto, a presente ação não pode ser conhecida, porque nada mais é do que reiteração de habeas corpus anterior, cuja liminar já fora apreciada e indeferida, encontrando-se o feito em regular processamento, aguardando manifestação do Ministério Público. Sobre o tema, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO LIMINAR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. 1. Em ambos os habeas corpus impetrados no tribunal de origem, a defesa alegou a ausência de fundamentação da prisão preventiva do recorrente, de maneira que o cerne de todos eles continuou sendo a decisão que decretou a custódia cautelar e, por consequência, de todas as outras decisões que a mantiveram, pelo que se mostra devido o indeferimento liminar do segundo habeas corpus impetrado na Corte estadual, por ser mera reiteração de pedido anterior. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 48.771/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 2/9/2014.) – Destaquei. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator